Tribunal: STF
Processo: Pet 13049
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Julio Gerin de Almeida Camargo, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos contra ele praticados no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, com supedâneo na Pet nº 12.357.



    Em síntese, o requerente aduz o seguinte:



    “Com isso delimitado, destaca-se que ora Peticionante, Julio Camargo, à época dos fatos aqui narrados, era Conselheiro da Companhia Toyo Setal Empreendimentos, e celebrou acordo de colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato, em 22/10/2014. O pacto foi homologado, em 10/11/2014, por Sérgio Fernando Moro. 



    Ocorre que, no ano de 2016, o Colaborador Júlio Camargo foi coagido pelo ex-Juiz Titular 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em conluio com os membros da Força Tarefa da Lava Jato, a celebrar um “termo aditivo” de acordo, homologado pelo magistrado, sem ressalvas, em 18/10/2016. 



    Sendo assim, Julio Camargo também foi vítima do mesmo padrão de arbitrariedades narradas por Vossa Excelência na decisão monocrática da Pet 12.357/DF, como se verá a seguir.



    (...)



    Nesse sentido, a FT-LJ, enquanto parte de uma entidade pública (Ministério Público Federal), já possuía uma série de armas que a Defesa nunca teve autorização para dispor, à exemplo de medidas de investigação como quebras de sigilo e cooperações internacionais. Mas não contentes com o que já dispunham, os Procuradores da República ainda trabalharam de forma conjunta ao magistrado da causa, recebendo, por baixo dos panos, aconselhamento “informal” direto a fim de atingir objetivos que estavam além do Direito. 



    Citam-se algumas conversas ilustrativas do conluio existente: 



    19 OCT 15 



    • 11:41:24 Moro Marcado então? Decretei nova prisao de tres do odebrecht, tentando nao pisar em ovos. Receio alguma reacao negativa do stf. Convem talvez vcs avisarem pgr. 



    • 13:13:44 Deltan Marcado. Shou 



    • 15:47:32 Moro Para informar, soltei dai o cesar rocha. 



    • 17:39:49 Deltan Ok. Ficou ótima a decisão 31 AUG 16 



    • 18:44:08 Moro Não é muito tempo sem operação? 



    • 20:05:32 Deltan É sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia, menos a op do taccla pelo risco de evasão, mas ela depende de Articulacao com os americanos 20:05:45 (Que está sendo feita) 20:05:59 Estamos programados para denunciar dia 14 



    • 20:53:39 Moro Ok 1 SEP 16 



    • 10:28:58 Moro Precisamos conversar com urgência. Hj as 1430 ou as 1500 vcs podem? Mas melhor virem em poucos pois melhor mais reservado. Quem sabe vc, o lima, Athayde e Orlando? 



    • 10:37:33 Deltan Ok, falo e vamos sim 27 OCT 16 



    • 12:05:15 Moro Descobriu algo sobre a demora da remessa de contas da suíça para cá? 



    • 14:45:33 Deltan Estamos aguardando resposta do Stefan. Ficou público ontem que ele deixará a promotoria, o que é ruim pq ele é mto eficiente. 28 OCT 16 



    • 23:56:07 Deltan Autoridade Central Suíça barrou transferências e quer que façamos pedidos de cooperação (que podem demorar até um ano para resposta). Tentaremos reverter 30 OCT 16 



    • 10:12:01 Moro Excelente, mas muito bom mesmo. 3 FEB 17 



    • 17:56:10 Moro Nas ações penais do LL e do Palocci, tem dezenas de testemunhas arroladas pelas Defesas de executivos da Odebrecht. Depois dá homologação isso não parece fazer mais sentido, salvo se os depoimentos forem para confirmar os crimes. Isso está trancando minha pauta. Podem ver com as Defesas se não podem desistir? 



    • 23:36:30 Deltan Resolvemos sim. Falaremos com os advogados para desistirem 8 AUG 17 



    • 11:38:05 Roberson MPF Oha essa Delta 11:38:07 http://www.oantagonista.com/posts/fachin-tira-de-moro-casopetropolis 11:38:15 Muitas horas perdidas... 



    • 12:27:40 Deltan Tá brincando 12:27:42 Pqp 



    • 12:28:48 Roberson MPF Foda 12:28:54 Muita sacanagem 12:28:58 Perdemos mto nessa 12:29:17 Já pedimos para o Pedro dar uma verificada la se é definitiva a decisão e nos encaminhar uma cópia 



    • 14:00:01 Deltan Moro disse que tem o caminho das sondas... (para Petrópolis?) 



    • 14:03:13 Julio Noronha Sim... a conta do Walter Faria recebeu dinheiro do Julio Camargo 



    • 14:03:25 Ou Baiano 



    • 14:03:35 Mas ctz ligado a sondas 



    Como se lê dos trechos selecionados, é evidente que o ex-juiz Sérgio Moro tinha canal aberto de comunicação com o então Procurador Deltan Dallagnol, que era avisado de decisões com antecedência, além de ser cobrado para que houvesse mais operações. O que parecia existir era uma necessidade frequente de prisões e medidas invasivas, unicamente para atender a fins políticos e midiáticos, esquecendo que atos processuais de tal natureza devem sempre se guiar pela necessidade e razoabilidade, princípios deixados de lado durante a Operação Lava-Jato.



    (...)



    No entanto, o consórcio entre o ex-Juiz Moro e os membros da Força-Tarefa representaram um óbice ao cumprimento do pacto. Isso porque, conforme se extrai de diversas mensagens obtidas na Operação Spoofing, os Procuradores da República nutriam injustificada antipatia por Júlio Camargo: 



    07 JAN 16 



    • 15:38:55 Deltan Vcs viram que o Duque disse que o "representante" de Palocci na Petrobras era Julio Camargo?? 



    • 15:39:16 Deltan Safado esse JC 



    • 15:43:52 Roberson MPF Disse em que depoimento Delta? • 15:50:39 Deltan Anexo 18 da proposta de colaboraçao 



    • 15:51:52 Andrey B Mendonça PArafraseando (sic) Roberto Jefferson, esse JC me desperta os meus instintos mais primitivos. O EC ta batendo até aqui na resposta à acusação sobre ele 



    (...)



    Até mesmo Deltan reconhece isso em uma das mensagens trocadas: 



    12 Mar 15 



    20:51:56 Andrey B Mendonça Meu irmao, outra coisa 



    20:52:00 Andrey B Mendonça Julio camargo 



    20:52:24 Andrey B Mendonça Vai ser ouvido aqui quinta 



    20:52:44 Andrey B Mendonça Chance bem grande de rescisao 



    20:52:44 Andrey B Mendonça Se nao falar sobre aquilo 



    20:54:16 Andrey B Mendonça Eu sei da sua posicao de nao ser o melhor momento 



    20:54:36 Andrey B Mendonça Mas acho q vai ser a linha aqui. 



    21:00:08 Deltan Andrey, nós não consideramos rescindir. Agora mesmo estou fazendo a denúncia com base no que ele trouxe, incluindo extratos do exterior que de outro modo eu só teria em um ano. Fiquem à vontade pra ameaçar. Se tiverem prova de que ele sabe, vamos considerar diante do interesse público de ser mantida a colaboração. Acho difícil ter prova. Por isso que é ruim haver 2 FTs. Gera-se duas perspectivas bem diferentes da mesma coisa. Tinha que ser uma só. 



    21:00:28 Deltan Mas diga pra falarem com o Paulo isso



    (...)



    Para Deltan, ainda que os Suíços provavelmente não viessem a processar o ora Peticionante, a manutenção do bloqueio seria uma medida importante para mantê-lo sob coação no Brasil: 



    20 Apr 16 



    • 08:10:42 Vladimir: Tracy e Luiz Gustavo estiveram lá na SCI falar do Julio Camargo, uma repatriação de 40 milhões da Suíça. O que vcs acham? Poderiam pedir o bloqueio dessa quantia na Suíça, seguida de repatriação para conta judicial aberta por Moro com fim específico de pagamento de valores devidos pelo réu no acordo de colaboração dele? 



    • 09:09:29 Paulo: Vlad, deixa ver aqui se o pessoal sabe do que se trata. Em regra isso já deveria ter sido feito desde o acordo, mas não sei como foi no caso dele 



    • 09:09:46 Vladimir: Ok 



    • 10:22:33 Deltan: Já estava tudo bloqueado. Os suíços não querem desbloquear porque acham que ele mente. Ele quer desbloquear por vias transversas. Já dissemos não 



    • 10:22:33 Deltan: Vlad, esses caras tão de sacanagem



    (...)



    Na continuação da conversa do dia 07/01/2016, em que os Procuradores já estavam ofendendo a honra do Colaborador, Deltan Dallagnol faz uma inusitada sugestão:



    (...)



    O Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima revela que teve uma conversa dura com o Defensor Antonio Augusto Figueiredo Basto, subscritor desse petitório, ainda no ano de 2015:



    (...)



    Nos chats, é possível observar a busca incessante, por parte dos Procuradores, de quaisquer informações relacionadas ao filho do Colaborador. Efetivamente, eles sabiam que o Colaborador cederia às pressões se houvesse qualquer risco para seus familiares.



    (...)



    A conduta ilegal e abusiva foi notada pelo Procurador da República Vladimir Aras, que tentou alertar Dallagnol sobre a ilegalidade da troca de informações informal com autoridades estrangeiras, sem sucesso:



    (...)



    Não se trata de uma leviandade, pois o contexto das conversas reveladas, bem como o Relatório Parcial de atividades de Correição Extraordinária do CNJ6 , trazem de graves indícios de conduta de autoridades brasileiras no trato de informações sigilosas com autoridades estrangeiras. Aqui, cita-se como exemplo diálogo no qual Deltan afirma que as autoridades helvéticas não iriam processar Julio Camargo, o que realmente não aconteceu:



    (...)



    Vale lembrar, conforme já mencionado, que os Procuradores viam na manutenção do bloqueio suíço uma forma de pressionar o Colaborador:



    (...)



    Em 29/05/2017, o Procurador “Eduardo” pergunta aos demais membros como se desenrolava a relação entre a Receita Federal e os Colaboradores. Em resposta, o Procurador Orlando Martello aponta que a situação seria negativa por desvalorizar o instituto da Colaboração, mas que, no caso de Júlio Camargo, a receita o trucidá-lo seria algo “bom”: 



    (...)



    As mensagens da Operação Spoofing comprovam, em verdade, que a Força Tarefa negava cumprir seu papel institucional em auxiliar o Colaborador por mero capricho e antipatia a pessoa de Julio Camargo, em detrimento do interesse público:



    (...)”.



    Ao final, requer:



    “a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência nos autos da Pet 12.357/DF (ou, alternativamente habeas corpus de ofício, cf. o art. 654, § 2º, do CPP), a fim de se decretar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do ora Peticionante no âmbito da Operação Lava Jato, por Procuradores da República integrantes da FT-LJ e pelo ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro, inclusive os praticados na fase pré-processual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático - que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing - o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio - a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente - demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre membros do Ministério Público relativos à condução dos procedimentos em face do requerente, não se prestando assim a demonstrar conluio direto entre acusação e juiz, residindo, pois, a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado.



    Dessa maneira, trata-se de questões estranhas ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente